Tribunal: TJPA
Processo: 0003917-96.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 23 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Não viola o princípio da colegialidade nem o da ampla defesa a apreciação pelo relator de recurso a que se nega provimento em razão de pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, nos termos do art. 557, caput, do CPC e nos moldes do que determina o art. 133, XI, ?a? e ?d? do RITJPA. Precedentes do STJ.2. Mesmo após algumas considerações e reparos na análise das circunstâncias judiciais, o quantum de pena fixado pelo juízo se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incidindo ao caso a súmula 23 do TJPA, razão por que não merece reforma a pena imposta.3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003917-96.2009.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: JANILSON SOUSA DE SOUSA (Defensoria Pública)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 23 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não viola o princípio da colegialidade nem o da ampla defesa a apreciação pelo relator de recurso a que se nega provimento em razão de pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante
, nos termos do art. 557,
caput
, do CPC e nos moldes do que determina o art. 133, XI, `a¿ e `d¿ do RITJPA. Precedentes do STJ.
2. Mesmo após algumas considerações e reparos na análise das circunstâncias judiciais, o
quantum
de pena fixado pelo juízo se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incidindo ao caso a súmula 23 do TJPA, razão por que não merece reforma a pena imposta.
3.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública, em favor de
JANILSON SOUSA DE SOUSA
, irresignado com a decisão monocrática de fls. 303/308, proferida por este Relator, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Consta da sentença que:
¿(...) O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de JANILSON SOUSA DE SOUSA, devidamente qualificado no caderno processual, alegando que este, no dia 10 de maio de 2009, em conjunto com uma terceira pessoa, teria efetuado disparos de arma de fogo visando matar as vítimas Jorge Reis Leal e Ciriaco Duarte da Gama, afirmou ainda que o acusado teria praticado uma conduta que gerou perigo comum eis que teria atirado no meio de uma multidão, bem como, diante do fato das vítimas estarem desarmadas e ser desproporcional a conduta adotada pelo réu, estaria caracterizado que ele, em concurso de agentes teria prática o delito previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal combinado com artigos 29 e 70 também do Código Penal. O réu foi devidamente pronunciado pelos tipos penais indicados no parágrafo anterior, e, após a preclusão dessa decisão foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. (...) o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, afastando as teses de defesa determinaram que o acusado JANILSON SOUSA DE SOUSA por ser o autor dos fatos da denúncia envolvendo a vítima CIRIACO DUARTE DA GAMA, bem como, entendeu que o acusado JANILSON SOUSA DE SOUSA não participou dos fatos envolvendo o acusado JORGE NEI DOS REIS LEAL. (...).¿

Após regular instrução e condenação pelo Júri Popular, pelo delito descrito no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do CP, o juízo lhe aplicou a pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em sentença datada de 08/11/2016 (fls. 276/277).

No apelo, a defesa pleiteou, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base (razões às fls. 282/286).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 287/289).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 297/302).

Em 24/09/2019, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso, por incidir a súmula n.º 23 do TJPA, conforme autoriza o RITJPA.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, onde argumenta que a decisão fere o Princípio da Colegialidade e da ampla defesa, e que deve ser reformada para dar provimento ao recurso interposto em favor do agravante.

É o relatório.

Passo ao voto.

De saída, anoto que o julgamento monocrático da apelação, com esteio em jurisprudência dominante e em Súmulas desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e do RITJPA.

Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração aos princípios reclamados.

A propósito:
¿(...) A decisão monocrática proferida por Relator não afronta, em casos tais, o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 08/05/2019)
¿(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/03/2018)

Outrossim, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora agravada, que merece ser mantida, de vez que proferida nos seguintes termos:

¿(...)

Para melhor análise do alegado, transcrevo a dosimetria operada pelo juízo:
¿(...) A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons
antecedentes
, eis que não responde a outros processos criminais; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que sempre se envolvia em condições o que demonstra ser essa condição favorável ao acusado; Já a sua
conduta social
também deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade, sendo indicado como; Quanto aos
motivos
considerando que se trata de uma espécie de um confronto de gangues entendo que isso deve ser considerando como prejudicial ao réu; As
circunstâncias
do crime não serão consideradas eis que foram objeto de quesito próprio; As
consequências
extrapenais não foram extremamente graves, pois, a vítima não veio a falecer; por fim, entendo que o
comportamento da vítima
naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a
pena-base entre o grau mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, ou seja, em 17 (dezessete) anos de reclusão
(...)¿

Como se vê, ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis sua
culpabilidade, personalidade, sua conduta social, os motivos do crime e o comportamento da vítima,
para fixar sua pena-base em 17 anos de reclusão, portanto, entre os patamares mínimo e médio de pena previsto em Lei.

Entendo que a referida análise merece algumas considerações e reparos, os quais, porém, já adianto, não irão interferir no
quantum
final da reprimenda corporal.

Ocorre que o vetor da
personalidade do agente
não apresenta fundamentação idônea e não encontra nos autos qualquer elemento capaz de induzir à sua reprovação.

Da mesma forma, o vetor correspondente ao
comportamento da vítima
deve ser considerado neutro, de vez que, conforme súmula n.º 18 deste Sodalício, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Por outro lado, entendo que o vetor das
circunstâncias
do delito deve ser valorado em desfavor ao réu, de vez que há pluralidade de qualificadoras e uma delas pode ser usada na valoração das circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase.

Nesse sentido:
¿(...) 3. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de ser possível, existindo pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 337787 / SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 31/08/2017).

Esclareço que as duas qualificadoras reconhecidas pelo júri (perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) também são agravantes e, nos termos explanados acima, a remanescente deveria ser considerada na 2ª fase da dosimetria. No entanto, considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa e, portanto, sua pena não pode ser agravada, resta autorizada apenas sua consideração para análise das circunstâncias judiciais a justificar a pena-base já fixada.

No mais, verifica-se a análise escorreita de toda dosimetria operada pelo juízo, não havendo nenhum reparo a se fazer.

Apresentam-se, portanto, desfavoráveis ao réu, os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do delito,
os quais são suficientes e aptos a embasar o
quantum
de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

É cediço que
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).

(...)¿

Nesse viés, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e nego provimento ao agravo
.

É o voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator